Tribunal: TJES
Processo: 0021962-19.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021962-19.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: MARCUS VINICIUS FERNANDES CHAGAS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. FORTUITO INTERNO. LUCROS CESSANTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta p
ela
Construtora
requerida
contra sentença proferida nos autos de Ação de Indenização contra si ajuizada em razão de atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida no Edifício Alta Vila Residencial. O juízo de origem reconheceu a validade da cláusula contratual de tolerância de 180 dias, mas identificou atraso de três meses na entrega do imóvel (março, abril e maio de 2014), condenando a requerida ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,3% ao mês sobre o valor atualizado do contrato. O pedido de indenização por danos morais foi
julgado improcedente
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as causas alegadas pela construtora — chuvas intensas e greve — caracterizam caso fortuito ou força maior aptos a justificar o atraso na entrega da obra; (ii) estabelecer se é devida a condenação ao pagamento de lucros cessantes durante o período de mora contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual estabelecida entre as partes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a interpretação das cláusulas sob a ótica da proteção da parte vulnerável, no caso, o comprador do imóvel.

A cláusula de tolerância de 180 dias, válida e usual em contratos de promessa de compra e venda de imóvel na planta, foi corretamente contabilizada em dias corridos, encerrando-se em fevereiro de 2014, sendo o atraso posterior (março a maio de 2014) imputável exclusivamente à construtora.

As alegações da apelante de caso fortuito e força maior não se sustentam, pois os eventos invocados — chuvas, greves e dificuldades técnicas — configuram fortuito interno, por se relacionarem aos riscos previsíveis da própria atividade da construção civil.

O fortuito interno, conforme jurisprudência pacificada, não exclui a responsabilidade do fornecedor, uma vez que integra o risco do empreendimento, sendo indevida a transferência desses ônus ao consumidor.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme no sentido de que o atraso na entrega do imóvel, após cláusula de tolerância, gera direito à indenização por lucros cessantes, sendo inaplicável a exclusão de responsabilidade fundada em eventos típicos do setor da construção civil.

A sentença de primeiro grau encontra-se em conformidade com os entendimentos jurisprudenciais predominantes, devendo ser mantida integralmente,
com
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O atraso na entrega de imóvel, após o prazo de tolerância contratual, impõe à construtora o dever de indenizar o comprador por lucros cessantes, salvo comprovação de caso fortuito externo ou força maior.

As chuvas intensas, greves de trabalhadores e dificuldades técnicas na obra configuram fortuito interno, inerente à atividade da construção civil, e não afastam a responsabilidade da construtora.

A cláusula de tolerância de 180 dias é válida, mas não autoriza prorrogação indefinida do prazo de entrega em prejuízo do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 393; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, I, e 6º, VI; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0013742-51.2020.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 18.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 0006865-32.2019.8.08.0048, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, j. 16.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021962-19.2016.8.08.0035

APELANTE: GS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: MARCUS VINICIUS FERNANDES CHAGAS

JUÍZO PROLATOR: 4ª Vara Cível de Vila Velha – Dr. Fernando Antonio Lira Rangel

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da Ação de Indenização ajuizada por
MARCUS VINICIUS FERNANDES CHAGAS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar que a requerida pague ao autor lucros cessantes de 0,3% do valor do contrato atualizado, pelos meses que perduraram o atraso da finalização da obra (março, abril e maio de 2014).

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

A demanda foi ajuizada por
MARCUS VINICIUS FERNANDES CHAGAS
, que narrou ter firmado com a requerida, em 15 de março de 2011, contrato de promessa de compra e venda para aquisição da unidade nº 507 do Edifício Alta Vila Residencial, com previsão de entrega para agosto de 2013. Alegou que, ultrapassado o prazo contratual, inclusive o de tolerância, o imóvel não foi entregue, o que lhe causou danos materiais e morais. Postulou, assim, a declaração de nulidade da cláusula de tolerância, o congelamento do saldo devedor e a condenação da ré ao pagamento de indenizações.

Em sua contestação, a construtora, ora Apelante, defendeu a inexistência de atraso, sustentando a validade da cláusula de tolerância e a ocorrência de caso fortuito e força maior, como chuvas intensas e greves no setor, que teriam impactado o cronograma da obra. Aduziu, ainda, que a entrega das chaves não se efetivou por culpa do autor, que se encontrava inadimplente com a parcela final do financiamento.

Após a instrução processual, que incluiu a oitiva de uma testemunha, sobreveio a r. sentença (ID. 330816472), que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

O MM. Juiz de primeiro grau reconheceu a validade da cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, porém determinou sua contagem em dias corridos, e não úteis, fixando o termo final para a entrega do empreendimento, já contabilizada a tolerência, em fevereiro de 2014. Constatou que a obra foi concluída apenas em junho de 2014, configurando um atraso de 03 (três) meses imputável à construtora. Com base nisso, condenou a ré ao pagamento de lucros cessantes, na forma da multa contratual de 0,3% sobre o valor atualizado do contrato, por mês de atraso (março, abril e maio de 2014). Por outro lado, indeferiu o pedido de indenização por danos morais, por entender que o atraso não foi suficientemente longo para caracterizar abalo psíquico indenizável.

Inconformada, a requerida interpôs o presente recurso de apelação, em cujas razões sustenta,
em suma, a ausência de descumprimento de obrigação contratual, alegando que o atraso na entrega da obra se deu por ocorrência de caso fortuito e de força maior, consubstanciados em chuvas torrenciais que assolaram a Grande Vitória, greve dos trabalhadores da construção civil e problemas imprevistos na fundação do edifício. Argumenta que tais eventos justificam a dilatação do prazo de entrega para além da cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, a qual considera válida.

A controvérsia central do presente recurso reside na alegação da Apelante de que não houve descumprimento contratual, uma vez que o atraso na entrega do empreendimento teria sido motivado pela ocorrência de caso fortuito e força maior, o que, em sua ótica, justificaria a dilação do prazo para além da cláusula de tolerância. A construtora invoca, para tanto, as fortes chuvas que atingiram a região, a greve de trabalhadores da construção civil e dificuldades técnicas na fundação da obra.

Contudo, a tese recursal não merece prosperar.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a análise das cláusulas contratuais sob a ótica da proteção da parte vulnerável. O contrato firmado previa, em sua Cláusula Quinta,
a entrega da obra para agosto de 2013
, e, na Cláusula Sexta, item 29, uma
tolerância de 180 (cento e oitenta) dias
, além de prever a prorrogação em caso de caso fortuito ou força maior.

A jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de admitir a validade da cláusula de tolerância de 180 dias em contratos de promessa de compra e venda de imóvel na planta, por considerar as vicissitudes inerentes à atividade da construção civil.
No entanto, os eventos invocados pela Apelante como justificativa para o atraso para além desse prazo de tolerância não se configuram como excludentes de responsabilidade
.

O ordenamento jurídico, por meio do artigo 393 do Código Civil, define o caso fortuito ou de força maior como o fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. A doutrina e a jurisprudência, ao interpretarem tal dispositivo, desenvolveram a distinção entre o fortuito externo e o fortuito interno. O fortuito externo é aquele evento imprevisível e inevitável, completamente estranho à atividade empresarial do devedor, que rompe o nexo de causalidade e exclui a responsabilidade civil, como guerras ou fenômenos naturais de magnitude absolutamente excepcional. Por outro lado, o fortuito interno, embora também possa ser de difícil previsão,
relaciona-se diretamente com os riscos inerentes à própria atividade econômica desenvolvida
. Este não possui o condão de afastar a responsabilidade do fornecedor, pois integra o risco do empreendimento.

No caso em apreço, as chuvas intensas, as greves de trabalhadores e as dificuldades técnicas na fundação da obra são eventos que se enquadram na categoria de fortuito interno. A ocorrência de chuvas, mesmo que acima da média, é um fator previsível no planejamento de uma obra de construção civil.

Da mesma forma, paralisações de trabalhadores por meio de greves são riscos sociais e trabalhistas inerentes à gestão de qualquer grande empreendimento.

A cláusula de tolerância de 180 dias serve exatamente para absorver esses percalços comuns e previsíveis, não podendo a construtora valer-se de tais eventos para justificar uma prorrogação indefinida do prazo de entrega, onerando excessivamente o consumidor. Permitir tal prática seria transferir ao adquirente os riscos inerentes ao próprio negócio da construtora, o que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

CIVIL – CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTEAMENTO – ATRASO NA ENTREGA DA INFRAESTRUTURA APESAR DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – NÃO VERIFICADOS – FORTUITO INTERNO – CULPA EXCLUSIVA DA EMPREENDEDORA – RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DEVIDA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 543 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica havida entre as partes, porquanto o loteador, que promove a venda de terrenos, cuja infraestrutura do loteamento se compromete realizar, enquadra-se no conceito de fornecedor, e o adquirente do imóvel afigura-se como consumidor, o que, embora não afaste a necessidade de observância de determinadas normas específicas da Lei nº 9.514/1997, no caso, antes da constituição da garantia fiduciária, os compradores ingressaram em juízo. 2. É válida e regular cláusula contratual de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, independente de comprovação de caso fortuito ou força maior. Entretanto, in casu, mesmo com a aplicação do prazo de tolerância, a responsável pelo empreendimento incidiu em mora quanto à entrega do loteamento, uma vez que passado o prazo de tolerância o imóvel ainda não havia sido entregue.
3. As vicissitudes na atividade da construção civil, tais como chuvas, greves, carência de mão de obra, embaraços administrativos, entre outras, alegadas como imprevisíveis e inevitáveis, capazes de justificar a prorrogação indefinida da entrega do imóvel se enquadram no fortuito interno, sendo inerente à própria atividade empresarial, não se prestando ao rompimento do nexo de causalidade e à consequente exclusão da responsabilidade.
4. Afastada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, resta tão somente o atraso na entrega do empreendimento por culpa exclusiva da empreendedora, o que atrai a incidência da Súmula nº 543 do STJ. 5. Possibilidade de retenção de parte do valor pago à empresa ocorre somente quando a rescisão se der por culpa do promitente comprador, o que não é o caso dos autos, uma vez que o inadimplemento contratual se deu pelo atraso na entrega da obra, sendo a culpa atribuída exclusivamente à empreendedora, devendo a restituição ser paga integralmente. 6. Recurso conhecido e desprovido. 7. Diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária (na parte fixada em desfavor da apelante) em mais 5% sobre o valor da condenação.
(TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0013742-51.2020.8.08.0048 - Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy - Julgado em: 18/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – FORTES CHUVAS – FORTUITO INTERNO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – INVERSÃO DE MULTA CONTRATUAL – DANOS MORAIS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
1- A construtora deixou de observar o prazo previsto para a entrega do imóvel no contrato de compra e venda de imóvel, ultrapassando até mesmo o prazo de 180 dias de tolerância, autorizando a rescisão do contrato. 2-
O atraso nas obras devido a fortes chuvas durante o período não possui o condão de postergar a prazo para conclusão da obra, eis que tal situação se enquadra nas hipóteses de fortuito interno da empresa, uma vez que é inerente às atividades desenvolvidas pela construtora
. (...)
(TJES - Câmaras Cíveis Reunidas - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0006865-32.2019.8.08.0048 - Relator: Des. Arthur Jose Neiva de Almeida - Julgado em: 16/05/2023)

Desta forma, uma vez afastadas as justificativas apresentadas pela Apelante, resta configurada a sua mora contratual no período compreendido entre o término do prazo de tolerância (fevereiro de 2014) e a efetiva conclusão da obra (junho de 2014). A condenação ao pagamento dos lucros cessantes, na forma da multa contratual, durante este período, revela-se, portanto, escorreita e deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante, fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, para o patamar de 12% (doze por cento) sobre a mesma base de cálculo, mantida a proporção de distribuição estabelecida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre a mesma base de cálculo, mantida a proporção de distribuição estabelecida na origem.

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.